Tribunal: STF
Processo: ARE 1043707
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O recurso extraordinário a que se refere o presente agravo foi interposto por João Jorge de Andrade Ferreira contra acórdão que, proferido em sede de embargos infringentes pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, está assim ementado:
    “EMBARGOS INFRINGENTES – HOMICÍDIO – ANULAÇÃO – NOME DE JURADA QUE NÃO CONSTOU DA ATA – IMPOSSIBILIDADE – ERRO MATERIAL – EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. Sendo verificado que a omissão do nome de um dos jurados na ata da sessão de julgamento não passou de um erro material, não há que se falar em anulação do julgamento. V.V. – EMBARGOS INFRINGENTES – APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMÍCIDIO QUALIFICADO – PRELIMINAR – IRREGULARIDADE NA LISTA DOS JURADOS – NULIDADE VERIFICADA – PREJUIZO PARA O ACUSADO DEMONSTRADO – QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA – PRELIMINAR ACOLHIDA.”
    A parte ora agravante, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que o recurso extraordinário revela-se insuscetível de conhecimento.
    Cumpre ressaltar, desde logo, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem enfatizado, a propósito da questão pertinente à transgressão constitucional indireta, que, em regra, as alegações de desrespeito aos postulados da legalidade, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, do devido processo legal, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional podem configurar, quando muito, situações caracterizadoras de ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição, hipóteses em que também não se revelará admissível o recurso extraordinário (AI 165.054/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – AI 174.473/MG, Rel. Min. CELSO DE MELLO – AI 182.811/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – AI 188.762-AgR/PR, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – AI 587.873-AgR/RS, Rel. Min. EROS GRAU – AI 610.626-AgR/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO – AI 618.795-AgR/RS, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – AI 687.304- -AgR/PR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – AI 701.567-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – AI 748.884-AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX – AI 832.987- -AgR/DF, Rel. Min. ELLEN GRACIE – RE 236.333/DF, Red. p/ o acórdão Min. NELSON JOBIM – RE 599.512-AgR/SC, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, v.g.).
    Cabe assinalar, nesse contexto, a propósito da alegada violação  ao art. 5º, inciso LIV, da Constituição, que a orientação jurisprudencial emanada desta Suprema Corte, firmada na análise desse particular aspecto no qual se fundamenta o recurso extraordinário em causa, tem salientado, considerado o princípio do devido processo legal (neste compreendida a cláusula inerente à plenitude de defesa), que a suposta ofensa ao texto constitucional, caso existente, apresentar-se-ia por via reflexa, eis que a sua constatação reclamaria – para que se configurasse – a formulação de juízo prévio de legalidade, fundado na vulneração e infringência de dispositivos de ordem meramente legal.
    Daí revelar-se inteiramente ajustável, ao caso ora em exame, o entendimento jurisprudencial desta Corte Suprema, no sentido de que “O devido processo legal – CF, art. 5º, LV – exerce-se de conformidade com a lei” (AI 192.995-AgR/PE, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – grifei), razão pela qual a alegação de desrespeito à cláusula do devido processo legal, por traduzir transgressão “indireta, reflexa, dado que a ofensa direta seria a normas processuais” (AI 215.885-AgR/SP, Rel. Min. MOREIRA ALVES – AI 414.167/RS, Rel. Min. CEZAR PELUSO – RE 257.533-AgR/RS, Rel. Min. CARLOS VELLOSO), não autoriza o acesso à via recursal extraordinária:
    “’DUE PROCESS OF LAW’ E PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
    – A garantia do devido processo legal exerce-se em conformidade com o que dispõe a lei, de tal modo que eventual desvio do ato decisório configurará, quando muito, situação tipificadora de conflito de mera legalidade, apto a desautorizar a utilização do recurso extraordinário. Precedentes.”
    (RTJ 189/336-337, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    “– Alegação de ofensa ao devido processo legal: C.F., art. 5º, LV: se ofensa tivesse havido, seria ela indireta, reflexa, dado que a ofensa direta seria a normas processuais. E a ofensa a preceito constitucional que autoriza a admissão do recurso extraordinário é a ofensa direta, frontal.”
    (AI 427.186-AgR/DF, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – grifei)
    “Inviável o processamento do extraordinário para debater matéria infraconstitucional, sob o argumento de violação ao disposto nos incisos LIV e LV do artigo 5º da Constituição.
    Agravo regimental improvido.”
    (AI 447.774-AgR/CE, Rel. Min. ELLEN GRACIE – grifei)
    Nem se alegue, neste ponto, que a suposta transgressão ao ordenamento legal – derivada da interpretação que lhe deu o Tribunal “a quo” – teria importado em desrespeito ao princípio constitucional da legalidade.
    Não se pode desconsiderar, quanto a tal postulado, a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, cuja jurisprudência vem proclamando, a propósito desse tema, que o procedimento hermenêutico do Tribunal inferior – quando examina o quadro normativo positivado pelo Estado e dele extrai a interpretação dos diversos diplomas legais que o compõem, para, em razão da inteligência e do sentido exegético que lhes der, obter os elementos necessários à exata composição da lide – não transgride, diretamente, o princípio da legalidade (AI 161.396-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – AI 192.995-AgR/PE, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – AI 307.711/PA, Rel. Min. CELSO DE MELLO).
    É por essa razão – ausência de conflito imediato com o texto da Constituição – que a jurisprudência desta Corte vem enfatizando que “A boa ou má interpretação de norma infraconstitucional não enseja o recurso extraordinário, sob color de ofensa ao princípio da legalidade (CF, art. 5º, II)” (RTJ 144/962, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – grifei):
    “A alegação de ofensa ao princípio da legalidade, inscrito no art. 5º, II, da Constituição da República, não autoriza, só por si, o acesso à via recursal extraordinária, pelo fato de tal alegação tornar indispensável, para efeito de sua constatação, o exame prévio do ordenamento positivo de caráter infraconstitucional, dando ensejo, em tal situação, à possibilidade de reconhecimento de hipótese de mera transgressão indireta ao texto da Carta Política. Precedentes.”
    (RTJ 189/336-337, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    “E é pacífica a jurisprudência do S.T.F., no sentido de não admitir, em R.E., alegação de ofensa indireta à Constituição Federal, por má interpretação de normas infraconstitucionais, como as trabalhistas e processuais (...).”
    (AI 153.310-AgR/RS, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – grifei)
    Não foi por outro motivo que o eminente Ministro MOREIRA ALVES, Relator, ao apreciar o tema pertinente ao postulado da legalidade, em conexão com o emprego do recurso extraordinário, assim se pronunciou:
    “A alegação de ofensa ao artigo 5º, II, da Constituição, por implicar o exame prévio da legislação infraconstitucional, é alegação de infringência indireta ou reflexa à Carta Magna, não dando margem, assim, ao cabimento do recurso extraordinário.”
    (AI 339.607/MG, Rel. Min. MOREIRA ALVES – grifei)
    Cumpre acentuar, por relevante, que essa orientação acha-se presentemente sumulada por esta Corte, como resulta claro da Súmula 636 do Supremo Tribunal Federal, cuja formulação possui o seguinte conteúdo:
    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.” (grifei)
    Desse modo, considerados os aspectos que venho de referir, o fato é que a postulação recursal, no ponto, encontra obstáculo de ordem técnica na jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal, consoante resulta claro de decisão, que, emanada desta Corte, reflete, com absoluta fidelidade, o entendimento jurisprudencial prevalecente no âmbito do Tribunal:
    “Inviável o processamento do extraordinário para debater matéria infraconstitucional, sob o argumento de violação ao disposto nos artigos 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV e 93, IX, da Constituição.
    Agravo regimental improvido.”
    (AI 437.201-AgR/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE – grifei)
    Cumpre assinalar, ainda, que não se revela cabível proceder, em sede recursal extraordinária, a indagações de caráter eminentemente probatório, especialmente quando se busca discutir elementos fáticos subjacentes à causa penal.
    No caso, a verificação da procedência, ou não, das alegações deduzidas pela parte recorrente implicará necessário reexame de fatos e de provas, o que não se admite na sede excepcional do apelo extremo.
    Essa pretensão sofre as restrições inerentes ao recurso extraordinário, em cujo âmbito não se reexaminam fatos e provas, circunstância essa que faz incidir, na espécie, a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Não custa enfatizar, consoante adverte o magistério da doutrina (ADA PELLEGRINI GRINOVER, ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO e ANTONIO SCARANCE FERNANDES, “Recursos no Processo Penal”, p. 269/270, item n. 176, 1996, RT), que o reexame dos fatos e das provas constitui tema estranho ao âmbito de atuação do recurso extraordinário (Súmula 279/STF), ainda que se cuide, como no caso, de matéria de índole penal.
    A mera análise do acórdão recorrido demonstra que o E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, no julgamento dos embargos infringentes, sustentou as suas conclusões em aspectos fático-probatórios:
    “Tendo em vista o teor da divergência instaurada, o julgamento foi convertido em diligência, determinando que fosse oficiado o Juízo do Tribunal do Júri da Comarca de Juiz de Fora, para que encaminhasse a esse Tribunal, a relação dos 25 jurados sorteados, para o período em que ocorreu o julgamento em questão. 
    Em resposta foram encaminhados os documentos de fls. 1246/1250.
    Foi concedida vista dos documentos encaminhados pelo magistrado primevo, ao embargante e à Procuradoria Geral de Justiça. O embargante manifestou-se às fls. 1253/1262, alegando que a informação requisitada transformou-se em dois novos documentos juntados aos autos, até então desconhecidos pela parte.
    Pois bem.
    Analisando os documentos enviados pelo Juízo do Tribunal do Júri da Comarca de Juiz de Fora, verifica-se que às fls. 1248v., consta a listagem dos jurados para o mês de setembro de 2016, onde o nome de MÁRCIA ROCHA MARQUES aparece em 18º lugar.
    Além da listagem foram encaminhados a relação de mandados expedidos para intimação dos jurados, listagem essa que já constava dos autos, além de uma certidão da Escrivã Judicial, com esclarecimentos sobre o ocorrido, cujo teor transcrevo a seguir:
    ‘CERTIFICA, em atendimento à determinação contida no ofício nº 311 e por determinação do Juiz Presidente do Tribunal do Júri. Dr. Paulo Tristão Machado Júnior, que na data de 13/09/2016, às 10:00 horas foi levado a Julgamento Popular JOÃO JORGE DE ANDRADE FERREIRA nos autos de processo nº 145930259943, acusado da prática do crime capitulado no art. 121 § 2º. I e IV do CPB, e que na abertura dos trabalhos, na forma do art. 462 do CPP, após chamada nominal dos jurados, verificou a ocorrência do quorum legal, com a presença de 16 (dezesseis) jurados, quais sejam; 1 – Alessandra Tassi de Paula: 2 – Ariele de Souza Toledo; 3 – Camila Alves Silva; 4 – Carlos Eduardo Gonçalves de Godói: 5 – Daniel Lucas Camlho da Silva; 6 – Márcia Rocha Marques: 7 – Gilson Donizete Rodrigues; 8 – Kelly Cristina Martins; 9 – Luiz Gustavo Vieira da Silva: 10 – Marina Luisa Azevedo; 11 – Patricia Miranda de Oliveira; 12 – Rosilene Aparecida Berion; 13 – Silvava Aparecida de Paula; 14 – Simone Maria Moreira Receputi; 15 – Simone Pilato; 16 – Fábio Camargo Junqueira de Castro. Certifica, ainda, que a jurada Márcia Rocha Marques foi sorteada e aceita pela Defesa e pelo Ministério Público para a composição do Conselho de Sentença, embora não tenha sido consignado seu nome na Ata de Julgamento dentre os jurados presentes, por mero equívoco na digitação, ressaltando que o nome da jurada consta dentre os SETE jurados que compuseram o CONSELHO DE SENTENÇA e sua assinatura encontra-se aposta no TERMO DE COMPROMISSO constante dos autos. Certifica, finalmente, que para atuar nas Sessões Plenárias do mês  de agosto de 2016, foram sorteados 40 (quarenta) jurados, sendo 25 (vinte e cinco) jurados titulares e 15 (quinze) jurados suplentes, numa primeira convocação, se fazendo necessárias duas novas convocações, em razão de certidões negativas de intimações e requerimentos de exclusão, para ao final, compor a listagem definitiva de jurados do mês de agosto de 2016, 25 (vinte e cinco) titulares e 01 (um) suplente, conforme lista de jurados e protocolos de mandados expedidos, em anexo, que passam a integrar a presente certidão.
    Depreende-se da simples leitura da certidão supra, que o que ocorreu foi mero erro de digitação, e que em nenhum momento a defesa apresentou qualquer oposição ao nome da jurada em questão.
    Além do mais, as informações prestadas pelo MM. Juiz e pela certidão lavrada pela sra. Escrivã, foram de extrema importância para a elucidação dos fatos.
    Há de se esclarecer que as afirmações que o escrivão fizer no exercício de suas respectivas atividades presumem-se verdadeiras, pois, consoante é cediço, gozam de fé pública, e não há nos autos nenhuma prova que possa contrariar tal presunção.
    …...................................................................................................
    Desta forma, restando comprovado nos autos, que a omissão do nome da jurada Márcia Rocha Marques na lista anterior ao sorteio dos 07 (sete) jurados tratou-se de mero erro material não há que se falar em anulação do julgamento.
    De mais a mais, conforme já asseverado no acórdão ora embargado, estando a defesa presente no momento do sorteio dos  07 (sete) jurados, caso houvesse alguma irregularidade com o sorteio do nome da jurada, deveria ter se manifestado naquele momento e não por ocasião do recurso de apelação ou por meio de embargos infringentes, estando preclusa tal alegação.”
    Vê-se, portanto, que a pretensão deduzida no apelo extremo pela parte recorrente revela-se processualmente inviável.
    Sendo assim, e em face das razões expostas, ao apreciar o presente agravo, não conheço do recurso extraordinário a que ele se refere, por ser este manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator